Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724150-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L/DF 036 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME APELADO: EDSON SANTOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelante no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade ( ID 32608526), sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator